Tribunal: TJES
Processo: 5006047-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006047-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: PEDRO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de declarar a nulidade
contratos nº 58010259146-331 e 77009576017-101
bem como condenar o requerido/recorrente restituir em dobro os valores descontados indevidamente e o pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e, no mérito, sustenta a validade do contrato aduzindo a inexistência da fraude.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de a parte autora que em outubro de 2019 a parte requerida/recorrente passou a realizar descontos no valor de R$162,94 (cento e sessenta e dois e noventa e quatro centavos) e R$12,20 (doze reais e vinte centavos) em razão de empréstimo consignado no valor de R$7.843,92 e R$ 1.024,80 que a parte autora/recorrida não contratou, aduz ainda que os valores nunca foram debitados em sua conta, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pleiteando a declaração de inexistência do contrato, cessação dos descontos e danos morais.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia grafotécnica, dado que de uma simples análise das assinaturas constantes nos autos, denota-se que diferença entre a assinatura do RG e assinatura do da procuração, senão vejamos:

Com efeito,
verifica-se das provas colacionadas que embora se alegue a regularidade da contratação, o instrumento de contrato não consta informação que identifique a parte autora como responsável pela assinatura, isto porque a parte autora/recorrida alega que jamais contratou empréstimo, de sorte que caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, ou ainda
a gravação do terminal eletrônico de atendimento para o fim de demonstrar a regular contratação do empréstimo
, enfim, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação, até porque se trata de consumidor idoso (hipossuficiente) e a legislação confere a este trata diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Por outro lado, quanto ao alegação de inexistência de ato ilícito decorrente da imputação de contrato não celebrado pela autora, analisando-se as provas dos autos, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital,
entende-se que esta documentação não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca do autor/recorrido
, pelo se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral,
para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação
. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente.
Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente!
É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação.
É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (
Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Destarte, uma vez que restou comprovado ato ilícito praticado (fornecer valor não contratado a fim de vincular a parte recorrente a contrato de empréstimo consignado) pela instituição bancária há incidência de dano à personalidade da recorrida,
vota-se pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor, ora recorrente, da prática de fornecer créditos/ celebrar contratos de empréstimos sem o mínimo de cuidado e cautela.

Quanto ao suposto crédito depositado na conta do autor/recorrido, este alega que os valores de $7.843,92 (sete mil oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos) bem como R$ 1.024,80 (hum e vinte e quatro reais e oitenta centavos), em verdade, nunca foram creditados em sua conta. Assim, analisando os documentos colacionados em contestação não se vislumbra qualquer elemento probatório de que o deposito realmente foi efetivado, já em sede recursal a parte colaciona comprovantes de suposto deposito realizado na conta do recorrente, entretanto, o momento processual para juntada dos comprovantes é inoportuno já que não se trata de prova sobre fato novo, razão pela qual se deixa de promover a compensação dos valores suspostamente creditados.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.